Tribunal: TJMT
Processo: 1022294-80.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022294-80.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Liberdade Provisória, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOHN LENNON FRIZZERA SANTINONI - CPF: 060.941.791-61 (PACIENTE), JUIZ CRIMINAL DA TERCEIRA VARA DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JUARA (IMPETRADO), LUCAS FRIZZERA SANTINONI - CPF: 062.101.071-50 (VÍTIMA), EUNICE FRIZZERA - CPF: 810.300.101-53 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
. DENÚNCIA. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 129, §§ 9o E 13o DO CÓDIGO PENAL, COM IMPLICAÇÕES DA LEI 11.340/06). PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO DECRETO CAUTELAR. IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES.
FUMUS COMISSI DELICTI
E
PERICULUM LIBERTATIS
. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS BASEADOS EM ELEMENTOS CONCRETOS. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESCABIMENTO. INSUFICIÊNCIA PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO. SUPOSTA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR QUE NÃO SE CONFUNDE COM REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. SUBSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO DE LIBERDADE POR MEDIDAS DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS QUE AUTORIZAM A MEDIDA.

1.

Não há que se falar em ausência de fundamentação e inexistência de requisitos do decreto da segregação cautelar quando a autoridade impetrada a fundamentou em razões concretas, principalmente pela prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, necessidade de salvaguarda da ordem pública e pelo risco à integridade física e psicológica das vítimas, em razão da prática, em tese, de lesão corporal no âmbito doméstico pelo paciente contra a genitora e seu irmão.

2.

“Demonstrado o
periculum libertatis
em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo
modus operandi
empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, mostrando-se necessária a segregação até mesmo para garantir a integridade física e psicológica da vítima que é genitor do agente.” (N.U 1020353-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

3.

“A
existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema.” (HC 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4.

“A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva.” (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

5.

“A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade.” (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
John Lennon Frizzera Santinoni
, com apoio no art. 5o, LXVIII da Constituição Federal de 1988, bem como art. 648, VI do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
juízo da 3a vara criminal de Juara/MT
(ID 149041188). Com efeito, extrai-se dos autos que o paciente foi detido em flagrante delito nos autos 1002664-81.2022.8.11.0018 no dia 28 de outubro de 2022, pela prática, em tese, dos crimes tipificados no art. 129, §§ 9o e 13o, todos do Código Penal.

Ademais, aduz o impetrante que após a audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em segregação preventiva para garantia da ordem pública. Nesse sentido, informa que há carência de fundamentação idônea e ausência dos requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal, argumentando que inexistem indícios mínimos de autoria em seu desfavor, uma vez que os elementos indiciários estariam lastreados unicamente nas declarações das supostas vítimas, bem como que a autoridade impetrada não teria declinado elementos concretos que demonstrassem os riscos da liberdade do beneficiário, mormente porque há medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima.

De outro lado, a defesa ressalta a excepcionalidade da prisão preventiva e os predicados pessoais abonatórios do paciente, para então sustentar que a manutenção da constrição violaria o princípio da presunção de inocência, sendo, portanto, de rigor sua substituição por medidas cautelares alternativas. Ato contínuo, sustenta a desproporcionalidade da constrição de liberdade em ofensa ao princípio da homogeneidade, já que acaso venha a ser processado e eventualmente condenado, certamente será submetido ao regime prisional diverso do fechado.

Com arrimo nessas assertivas, o subscritor requer a concessão da ordem,
liminarmente inclusive
, para o fim de que seja revogada a prisão preventiva imposta ao beneficiário, ainda que tenha a liberdade condicionada ao cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Já no mérito, postula pela confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A liminar vindicada restou indeferida (ID 149045153) em sede de plantão, no dia 30 de outubro de 2022. Ato contínuo, as informações da indigitada autoridade coatora foram prestadas (ID 149747438). Derradeiramente, a Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela denegação da ordem constitucional (ID 150026659).

É o relatório. Passo ao voto e à sua fundamentação

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
John Lennon Frizzera Santinoni
, apontando como autoridade coatora o juízo da 3a vara criminal de Juara/MT. De forma resumida, o beneficiário sustenta a
a)
carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais da prisão preventiva;
b)
existência de predicados abonatórios do paciente;
c)
ofensa ao princípio da homogeneidade, requerendo, por conseguinte, seja revogada a segregação preventiva e aplicação de medidas cautelares diversas.

Todavia, atento ao que consta dos autos,
não se verifica carência de fundamentação e ausência dos requisitos legais do decreto de segregação cautelar
. Isso porque, ao analisar o caso na audiência de custódia, o juízo impetrado entendeu como existentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, de acordo com os requisitos de admissibilidade do art. 313 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, elencou que a soma das penas dos delitos em tese praticados supera 04 (quatro) anos, além de que os crimes envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, logo, sendo admissível a custódia cautelar, nos termos do art. 313, I e III do Código de Processo Penal. Não obstante, entendeu pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, além do perigo que a liberdade do sujeito poderia trazer, conforme se verifica do trecho a seguir:

(...) Já no que diz respeito aos pressupostos, observo que há prova da
materialidade
dos delitos, consubstanciada no
Boletim de Ocorrência e Exame de Corpo de Delito
. Igualmente há
indícios suficientes de autoria
, extraídos dos
depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência
(Esdras Gideão de Almeida e Altamiro Ferreira Lemes), bem como das
declarações das vítimas
Eunice Frizzera e Lucas Frizzera Santinoni. A seu turno, o
periculum libertatis
deve estar justificado para: a) a garantia da ordem pública, a fim de evitar que o indiciado, caso permaneça em liberdade, volte a delinquir; b) por conveniência da instrução criminal; ou c) para assegurar a aplicação da lei penal. (...) No caso em tela, entendo que restou demonstrada a
gravidade em concreto da conduta
, em razão da maneira de execução do delito, pois conforme as declarações da vítima Eunice Frizzera: “(...) Que diz que a convivência com John Lennon se tornou insustentável devido ao
comportamento agressivo dele
. Que diz que John Lennon tem por
costume lhe ofender moralmente
lhe chamando de louca e doida. Que diz que John Lennon
frequentemente agride fisicamente Lucas
. Que diz que
deseja requerer medidas protetivas de urgência em desfavor de John Lennon
. Que diz que momentos antes de prestar estas informações viu John Lennon nos corredores desta delegacia e ele
mesmo na companhia de policiais civis lhe encarou e piscou com o olho direito. Que diz ter se sentido ameaçada com tal atitude de John Lennon e que teme que quando ele for solto cause algum mal injusto contra si ou contra Lucas
(...)”. Assim, embora o indiciado seja primário, conforme se vê nas declarações da vítima,
as agressões físicas e verbais são frequentes e recorrentes
. E mesmo diante da presença de policiais na Delegacia, o indiciado encarou a vítima, piscando olho para ela no intuito de intimidá-la. Diante disso, a vítima teme que quando for solto o indiciado possa lhe causar algum mal contra si ou contra Lucas. Nesse cenário, diante da gravidade em concreto da conduta,
entendo que determinar a soltura – ainda que com a imposição de medidas cautelares, neste momento, causaria desconforto e temor social, além da considerável probabilidade da prática de novos delitos e risco concreto à integridade física e psicológica das vítimas
. Destarte, é necessária a decretação da prisão preventiva, para a
garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das vítimas, uma vez que o caso se amolda às hipóteses dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal
. (...).

Aliás, a jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se manifestou em caso análogo. Nesse sentido, restou decidido que “
demonstrado o
periculum libertatis
em elementos do caso concreto, diante da gravidade do delito revelada pelo
modus operandi
empregado, que demonstra a elevada periculosidade do paciente, mostrando-se necessária a segregação até mesmo para garantir a integridade física e psicológica da vítima que é genitor do agente.
” (...) (N.U 1020353-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 03/02/2022).

Portanto, como o paciente, em tese, praticou os crimes do art. 129, §§ 9o e 13o do Código Penal, com as implicações da Lei 11.340/06, contra sua genitora e seu irmão, dentro da casa, com esganação, chutes e socos, com pena somada superior à 04 (quatro) anos, verifica-se cabível a preventiva para garantia da ordem pública e da integridade física e psicológica das vítimas, tendo por fundamentado o pronunciamento judicial. Assim,
não há que se falar em ausência de fundamentação ou requisitos

da cautelar
.

Alega ainda o impetrante que o paciente possui predicados pessoais favoráveis. Porém, estes não têm o condão de, isoladamente, desconstituir a custódia preventiva, visto que esta última se mostra necessária pelos motivos elencados pela autoridade impetrada, devidamente fundamentados na lei e de acordo com o caso concreto, nos termos da linha jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada,
caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrema
. (...) (HC n. 738.975/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

De outro lado, não se é possível aplicar medidas cautelares diversas da prisão, no caso, visto que presentes os requisitos que autorizaram a constrição de liberdade preventiva ao paciente, até porque nenhuma se mostra suficiente para salvaguardar a integridade física e psicológica das vítimas, além da ordem pública. Com efeito, é pacífico nesta Corte o entendimento acima perfilhado:

(...) A substituição da segregação preventiva, por medidas cautelares diversas da prisão, somente é possível quando
ausentes os elementos autorizadores e balizadores da prisão preventiva
. (N.U 1018236-34.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/09/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Quanto a alegação de ofensa ao princípio da homogeneidade, esta também
não se mostra cabível no caso
. Em verdade, não é possível, no início da persecução penal, se afirmar definitivamente qual será a reprimenda possivelmente aplicada ao beneficiário, acaso seja responsabilizado pela imputação que lhe foi feita. Ainda, a prisão preventiva guarda natureza diversa daquela decorrente de sentença penal condenatória, principalmente porquanto possuem escopos distintos e não se confundem, nos termos do que entende a Corte de Justiça mato-grossense: (...) “
A simples probabilidade de o paciente, eventualmente, vier a ser condenado a cumprir sua pena em regime menos gravoso do que o fechado não é suficiente para lhe conferir a liberdade, notadamente porque
toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar que não se confunde com o regime de cumprimento de pena
, isso autorizando concluir que o encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do Código de Processo Penal, por si só, não fere o princípio da homogeneidade
.” (...) (N.U 1019143-09.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 08/11/2022, Publicado no DJE 11/11/2022).

Ante todo o exposto, pelas razões acima alinhavadas,
denego a ordem constitucional
impetrada em favor de
John Lennon Frizzera Santinoni
, por inexistir constrangimento ilegal em razão da alegada ausência de fundamentação ou de requisitos da segregação cautelar, além de inexistir ofensa ao princípio da homogeneidade. É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022